Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS PROCESSUAIS. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. POSSIBILIDADE.
1. A obrigação da exequente de fornecer o endereço atualizado da parte executada, prevista no art. 14 da Lei 9.099/95, não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pela credora.
2. A realização de diligências para pesquisa de endereço pelo juízo prestigia os princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente o da economia e da celeridade processual, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional e prestigiar o princípio da cooperação, que obriga todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do crédito.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de execução. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.